Tribunal: TJDFT
Processo: 0721796-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTATO TELEFÔNICO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CONSIDERADO COMO PARCELA DA PENA CUMPRIDA. ENCAMINHAMENTO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DA PEC. MARCO INTERRUPTIVO. CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANTIDA.

1. O artigo 117, V, do CP estabelece como marco interruptivo da prescrição o início ou a continuação do cumprimento da pena.

2. Consoante entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, para que seja considerado o efetivo retorno ao cumprimento da reprimenda, a configurar causa de interrupção da prescrição, é necessário haver o registro de que o encaminhamento para cumprimento da pena foi considerado como parcela da pena cumprida, seja presencialmente, ou por telefone. Precedentes.

3. Restando demonstrando que houve o reencaminhamento do sentenciado ao cumprimento da pena, por contado telefônico, tendo sido o ato registrado como pena cumprida, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, tendo em vista que não transcorreu o prazo previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e improvido.